Tribunal: TJES
Processo: 0002600-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002600-89.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA BARROS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 150, §1° e 163,
caput
, do Código Penal, e pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n° 3.688/41 à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

A Defesa, em suas razões, requereu a absolvição do acusado por inimputabilidade, alegando erro na apreciação da prova, pois, alegadamente, o laudo psiquiátrico teria concluído que, à época, o denunciado seria inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com este entendimento.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4167237), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA BARROS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 150, §1° e 163,
caput
, do Código Penal, e pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n° 3.688/41 à pena de de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

A Defesa, em suas razões, requereu a absolvição do acusado por inimputabilidade, alegando erro na apreciação da prova, pois, alegadamente, o laudo psiquiátrico teria concluído que, à época, o denunciado seria inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com este entendimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta na denúncia que, no dia 04/02/2020, por volta das 08h06, no Ed. Costa do Mediterrâneo, com sito na Avenida São Paulo, 1253, Bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o denunciado entrou na residência de seu vizinho, sem a anuência dele, utilizando-se de um extintor de incêndio para arrombar a porta, e retirou sua mãe de lá arrastando-a pelo pescoço.

Desta forma, seus atos foram enquadrados, pelo
Parquet,
nos crimes capitulados nos artigos 150, §1° e 163, parágrafo único, I, ambos do Código Penal, e na contravenção penal do art. 21 do Decreto-lei n° 3.688/41.

Na sentença, entendeu o MM. Juízo
a quo
que, os atos praticados pelo apelante em relação ao crime de dano, não se enquadrariam na sua forma qualificada, qual seja a de uso de violência à pessoa ou grave ameaça. Denotou-se que, a violência empregada contra a pessoa ocorreu posteriormente, após a consumação do crime de dano. Explicou, ainda, a necessidade de que a violência à pessoa seja usada antes, para que se permitisse danificar o objeto, para, assim, se enquadrar na forma qualificada do delito. Dessa forma, houve a desclassificação para o crime previsto no art. 163,
caput
, do Código Penal.

A autoria se comprova pela análise dos depoimentos prestados em sede policial, conforme fls. 07/11
. Posteriormente, tanto a vítima quanto o policial militar Leonardo Moreto Ribeiro, e a mãe do acusado, Neusa Maria de Oliveira, confirmaram, em Juízo, que os depoimentos que prestaram eram verdadeiros, e por eles assinados.

A materialidade e autoria se comprovam por meio dos dados extraídos do boletim unificado acostado aos autos, laudo de exame em local de arrombamento, bem como depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Com efeito, dispõe o art. 26 do Código Penal que: "
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
".

No caso, o Laudo Psiquiátrico Forense acostado às fls. 23/31 do apenso dos autos, esclarece, à f. 29, que o acusado era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito dos fatos,
mas não era inteiramente capaz de se determinar de acordo com este entendimento.

Repare que, para aplicação do art. 26 do CP, é necessária a inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Note-se que o laudo médico não concluiu pela inteira incapacidade do acusado de se determinar de acordo com o entendimento, mas sim a incapacidade em parte desta compreensão.

Ressalto ainda que, segundo consta à f. 30, em resposta à pergunta de número 07, afirmou o médico que o acusado era parcialmente privado da capacidade de se determinar. Não sendo inteiramente incapaz de se determinar, não há que se falar que o acusado era inimputável ao tempo da prática criminosa.

Destaco, por fim, que entendeu o MM. Juízo
a quo
pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 26, parágrafo único, vez que era o agente, "
ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, mas não era inteiramente capaz de se determinar de acordo com este entendimento
".

Por fim, fica claro que as provas colhidas, em especial o laudo psiquiátrico, foram devidamente analisadas, não incorrendo erro na apreciação delas, conforme alegado pelo apelante.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO
.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, DO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N° 3.688/41. SEM
IMPUTABILIDADE
. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. D
ispõe o art. 26 do Código Penal que: "
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
".

2. P
ara aplicação do art. 26 do CP, é necessária a inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento, sendo que, no caso,
o laudo médico não concluiu pela inteira incapacidade do réu de se determinar de acordo com o entendimento, mas sim a incapacidade em parte desta compreensão.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.